Tribunal: TJBA
Processo: 8002159-10.2022.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002159-10.2022.8.05.0156 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SILVANO SILVA VIEIRA Advogado(s): JOSE ILTON ALMEIDA LIMA JUNIOR, CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL GRAVE. AMEAÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VIABILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Silvano Silva Vieira, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/BA, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, fixou-lhe a pena de 11 anos de reclusão e 1 mês de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), lesão corporal grave (art. 129, §1º, I e III, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), em concurso material. 2. De acordo com a exordial acusatória, o Apelante desferiu múltiplos golpes de faca em face de W.M.S.O., após divergência sobre pagamento de bebidas em estabelecimento comercial. R.R.O.S. sofreu lesões graves ao tentar proteger a primeira vítima, colocando o braço na frente dos golpes, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e debilidade permanente da mão. O Acusado ainda ameaçou matar W.M.S.O., caso ele não morresse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há sete questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos quanto ao reconhecimento das qualificadoras do crime de lesão corporal; (ii) examinar se houve bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime de tentativa de homicídio; (iii) avaliar a legalidade da fração aplicada na elevação da pena-base; (iv) estabelecer o patamar da causa de diminuição referente à tentativa do crime de homicídio; (v) definir se é possível a fixação do regime aberto para cumprimento da pena; (vi) decidir sobre a concessão da justiça gratuita; (vii) deliberar sobre o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão do Conselho de Sentença só pode ser cassada se manifestamente contrária às provas dos autos, ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório, não se apoiando em nenhuma prova ou elemento informativo, de modo a preservar a soberania dos veredictos garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVIII, alínea "c", da CF). 5. O reconhecimento das qualificadoras do delito de lesão corporal grave encontra respaldo no laudo complementar e na prova oral produzida em plenário. O exame pericial atesta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e provável debilidade permanente da mão, com possibilidade de incapacidade permanente para o trabalho. A vítima R.R.O.S. confirmou em plenário a perda de sensibilidade tátil e força em três dedos, impedindo-o de exercer seu ofício na construção civil. Logo, inexistindo dissociação absoluta entre o veredicto e as provas dos autos, impõe-se a preservação da decisão do Conselho de Sentença. 6. A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime de homicídio tentado não configura bis in idem, pois os fundamentos utilizados não integram o tipo penal e, portanto, podem ser legitimamente valorados na primeira fase da calibragem da pena. A culpabilidade exacerbada manifesta-se pela extrema crueldade evidenciada na multiplicidade de golpes de faca desferidos em regiões nobres (pescoço e costas), persistindo o agente na empreitada criminosa mesmo quando o ofendido já se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade. Os motivos são reprováveis, uma vez que o Réu deflagrou os golpes de arma branca na vítima em razão de mera desavença pecuniária, relacionada ao pagamento de bebidas consumidas em estabelecimento comercial, no valor aproximado de três cervejas. 7. Havendo pluralidade de qualificadoras no crime de lesão corporal grave, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base como circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 8. O critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável revela-se mais adequado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 9. A causa de diminuição da pena relativa à tentativa de homicídio foi corretamente fixada no patamar mínimo de 1/3 (um terço), considerando o iter criminis percorrido. 10. A pena do crime de ameaça foi idoneamente estabelecida no mínimo legal, não havendo razões para modificação. 11. Diante do redimensionamento das penas-base dos delitos de lesão corporal grave e tentativa de homicídio, e incidindo o concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), resulta a sanção definitiva em 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção. 12. O regime inicial fechado deve ser mantido, tendo em vista o montante da pena imposta e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §3°, do CP. 13. A detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, diante da ausência de elementos nos autos que permitam sua aplicação na fase recursal. 14. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri justifica-se pela soberania das decisões do júri popular, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 de repercussão geral, que deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492, I, "e", do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para execução provisória. 15. A aferição da situação econômico-financeira do Réu, a fim de que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido, para redimensionar a pena e fixá-la em 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado. Tese de julgamento: "1. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há lastro probatório nos elementos informativos, laudos periciais e prova oral que sustentam a tese acolhida pelos jurados, preservando-se a soberania dos veredictos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "c"; CP, arts. 14, II; 33, §3º; 69; 121, caput; 129, §1º, I e III; 147, caput; CPP, art. 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 543.343/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03.03.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002159-10.2022.8.05.0156, da Comarca de Macaúbas/BA, no qual figuram como Apelante Silvano Silva Vieira e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.